Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-35.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800602-35.2021.8.14.0105

APELANTE: OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA REALIZADO DE FORMA INTEMPESTIVA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. PRECEDENTES DO STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Compete ao devedor fiduciário o pagamento integral das prestações vencidas e vincendas no prazo de cinco dias a contar do cumprimento da liminar da busca e apreensão, sob pena de ocorrer a consolidação da propriedade em favor do credor. Precedente qualificado do STJ no julgamento do Resp nº 1.418.593/MS.

2.

É remansosa na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que referido prazo de cinco dias é de direito material e, assim sendo, sua contagem não se sujeita às regras processuais, devendo, portanto, ser contado em dias corridos.

3.

No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida no dia 10/02/2022

e nesse mesmo dia iniciou o prazo para purgar a mora, findando, dessa maneira, em 14/02/2022
.
No entanto, o depósito foi realizado em 15/02/2022, após o quinquídio legal.

4.

Assim, diante do depósito intempestivo da dívida, resta evidenciada a mora do devedor e, consequentemente, a regularidade da consolidação da propriedade e posse do veículo em questão para credor fiduciário.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Única de Concórdia do Pará nos autos da ação de busca e apreensão (proc. Nº 0800602-35.2021.8.14.0105), movida por BANCO BRADESCO S.A.

A sentença guerreada julgou totalmente procedente os pleitos deduzidos na inicial, conforme se verifica a seguir:

“Os pressupostos processuais e as condições da ação estão presentes. Não há nulidade a declarar de ofício, as preliminares levantadas foram rejeitadas e inexistem outras a analisar. Passa-se ao exame do mérito.

De partida, deixo assentado que o pedido contido na inicial deve ser julgado

procedente.

A defesa do requerido alega que a cobrança de encargos ilegais e abusivos contidos no contrato, descaracteriza a mora do devedor e a própria ação de busca e apreensão.

Outrossim, afirma que não existe previsão acerca do método de amortização utilizado no referido instrumento, impossibilitando o réu, ora consumidor, do acesso à informação que lhe é devida e, até mesmo, de escolher o método mais favorável.

Contudo, os argumentos do réu não merecem prosperar.

O fato é que a parte ré, ao buscar a autora para contratar a aquisição mediante alienação fiduciária do bem, tomou conhecimento das cláusulas contratuais estabelecidas, as quais deveriam ser estritamente cumpridas, sob pena de perda do bem.

Veja-se, inclusive, que as parcelas até o dia 15/03/2021 foram efetivamente pagas sem que o requerido alegasse qualquer abuso na taxa de juros, cobrança de taxas ilegais ou qualquer outra questão que impedisse seriamente a continuidade do contrato, prejudicando sobremaneira o devedor.

A alegação de onerosidade só deve ser considerada caso sobrevenha situação que dificulte seriamente o cumprimento da avença. Em nenhum momento o réu alegou tal dificuldade, tampouco apontou situação imprevisível que o prejudicasse de molde a deixar de pagar as parcelas do financiamento, as quais, frise-se, estavam sendo adimplidas regularmente.

O entendimento da jurisprudência acerca da onerosidade excessiva e, bem assim, da capitalização de juros é exatamente neste sentido, de acordo com o elucidativo arresto abaixo colacionado. Veja-se:

(...)

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a liminar concedida, declarar consolidada a posse e a propriedade plena do veículo descrito na petição inicial no patrimônio do autor e, em consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Ciência às partes, por meio de seus patronos constituídos nos autos.

Custas remanescentes pelo requerido.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que deve corresponder ao saldo devedor.

Publique-se.

Cumpra-se.”

Mesmo após a oposição de embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado, conforme decisão ID 12225372.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ser necessária observância dos princípios da função social contratual e da boa-fé, pois tendo o devedor adimplido com sua obrigação, não se mostra razoável e proporcional o credor requerer a posse do bem, colocando o réu em situação de extrema desvantagem. Alega que a jurisprudência se inclina no sentido de que havendo a quitação da obrigação, deve ser afastada a cláusula que determina a resolução do contrato de alienação fiduciária com a consolidação da propriedade e posse do bem dado em garantia em favor do credor, permitindo, inclusive, a devolução do bem, caso já tenha sido cumprida a medida liminar de busca e apreensão, que seria a hipótese dos autos.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a quitação do contrato através da purgação da mora realizada através de depósito judicial do valor integral do débito.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12225383.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão ID 13406980, determinei a retirada do segredo de justiça porque a matéria versada na demanda não se amolda às hipóteses do art. 189, CPC.

Por meio de petição ID 13457328, o apelante requereu concessão de tutela antecipada recursal com a finalidade de ser nomeado fiel do bem objeto da lide e determinar que o Banco apresente o saldo devedor, sob o argumento de que ele estaria se deteriorando e poderia perder facilmente seu valor comercial, sendo que pagou o valor cobrado na busca e apreensão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidada a posse e propriedade do veículo descrito na inicial no patrimônio do Banco.

No recurso, o apelante defende a tese de que com adimplemento da obrigação, não ser mostra razoável e proporcional o credor requerer a posse do bem e que o pagamento integral da dívida indicado pelo Banco afastaria a consolidação da propriedade para credor fiduciário, devendo, por isso, o veículo ser restituído ao recorrente.

Não obstante tais argumentações, tenho que a conclusão lançada pelo magistrado primevo não carece de modificação.

Nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04, não há dúvidas quanto ao prazo e ao termo inicial para realização da purga da mora, senão vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Desta feita, competiria ao devedor fiduciário o pagamento integral das prestações vencidas e vincendas no prazo de cinco dias a contar do cumprimento da liminar da busca e apreensão, sob pena de ocorrer a consolidação da propriedade em favor do credor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos com a seguinte tese:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

2. Recurso especial provido." (REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Importa destacar ser remansosa na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que referido prazo de cinco dias é de direito material e, assim sendo, sua contagem não se sujeita às regras processuais, devendo, portanto, ser contado em dias corridos.

Cito o seguinte precedente a título de exemplo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA
. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento.

2. Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15.

3.
O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos.

4. A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado.

5. Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material.

6. O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais.

7. Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal.

8. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte.

9.
Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico
não
processual,
pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão
.

10.
O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15.

11. Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente 12. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida no dia
10/02/2022
(ID 12225358 - Pág. 18) e nesse mesmo dia iniciou o prazo para purgar a mora, findando, dessa maneira, em
14/02/2022.
No entanto, o depósito foi realizado em
15/02/2022
(ID 12225342 - Pág. 1), após o quinquídio legal.

Assim, diante do depósito intempestivo da dívida, resta evidenciada a mora do devedor e, consequentemente, a regularidade da consolidação da propriedade e posse do veículo em questão para credor fiduciário
, inexistindo razões para modificação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

Prejudicada a apreciação do pedido de tutela antecipada recursal.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro para 12% (doze por cento)
os honorários arbitrados na origem
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/05/2023